Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-46.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PACOTE DE TURISMO. FLEXIBILIDADE NA MARCAÇÃO DE DATAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação da HURB TECHNOLOGIES S.A. a restituir o valor das passagens adquiridas além de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. A sentença julgou procedente em parte o pedido para rescindir o contrato celebrado entre as partes e condenar a requerida a pagar aos autores o valor de R$ 3.998,00 (três mil, novecentos e noventa e oito reais), monetariamente corrigido desde o desembolso pelo índice aplicado pelo TJDFT e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em suas razões (ID 54540482) os recorrentes sustentam que adquiriram pacotes de viagem com oito diárias sendo três em Atenas e cinco diárias em Santorini os quais poderiam ser utilizados entre 1o de março de 2021 e 30 de novembro de 2021 e que em razão da pandemia a HURB prorrogou o prazo para 30/11/2022 o vencimento do pacote. Alegam que ao remarcarem nova data – outubro de 2022 a recorrida informou que não seria possível tendo em vista não haver pacotes promocionais para a data e que deveriam remarcar para outra data. Argumentam que na quarta tentativa a justificativa era de que não haveria disponibilidade de hospedagem. Aduzem que todo esse transtorno de remarcações de datas lhes causou grande desgaste e sofrimento e que o sonho da viagem do casal foi frustrado. Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o dano moral pleiteado ante a falha na prestação do serviço fixando o montante de R$ 5.000,00 para cada.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 54540484). Contrarrazões não apresentadas (ID 54540487).
III – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
IV – O cerne da questão é aferir a configuração ou não do dano moral em razão da não marcação das viagens, conforme a programação do casal/recorrentes, decorrente da aquisição de pacotes de turismo flexíveis.
V – Na situação em exame foram adquiridos pela autora junto à ré de pacote de serviços de turismo com datas flexíveis de realização da viagem com validade até 30/11/2022 com devida prorrogação devido à pandemia. Ocorre que não houve marcação das viagens pela ré nas datas indicadas pelos requerentes. Destaca-se, nesse ponto, que resta incontroversa a restituição do valor pago pelo serviço adquirido e não utilizado devidamente atualizado.
VI – Ocorre que o pacote foi adquirido com a previsão de possibilidade de não disponibilidade das datas requeridas pelo adquirente, ou seja, já era sabido a possibilidade de não ter a viagem marcada para a data indicada pela consumidora. Assim, em que pese a responsabilidade da recorrida em fornecer datas para fruição dos pacotes de viagem, não restou comprovado nos autos que houve negativa da ré em agendar a referida fruição do pacote turístico, mas, sim, a não disponibilidade da viagem para as datas programadas pelo casal.
VII – Para que seja arbitrada compensação por dano extrapatrimonial é preciso a demonstração da conduta ilícita, do dano sofrido pela vítima apto a abalar sua personalidade e o nexo de causalidade. O descumprimento contratual não enseja a indenização por dano moral. Destarte, no caso não há comprovação de lesão a direito da personalidade no processo de marcação de datas frustradas. A situação não é suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade dos autores, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, são consequenciais esperadas da relação contratual. A mera frustração da expectativa do casal em realizar uma viagem não é suficiente para gerar dano moral indenizável. Sentença mantida. Precedente: (Acórdão 1731392, 07013192720238070020, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VIII – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
IX – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.